Tribunal: TJMT
Processo: 0008379-06.2009.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008379-06.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 991.695.841-68 (APELADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ADRIANO ALVES DA SILVA (APELADO), JULIANO DE SOUZA MATOS (APELADO), ADILIO NASCIMENTO DA SILVA (APELADO), MIGUEL JOSE COSTA ANDRADE (APELADO), ROGERIO RODRIGUES (VÍTIMA), MARGARETE OLIVEIRA RODRIGUES (ASSISTENTE), AQUINO PINTO DA CRUZ (ASSISTENTE), ROGERIO RODRIGUES - CPF: 025.533.301-38 (VÍTIMA), ADRIANO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILIO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 702.141.781-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO
TORPE
,
EMPREGO DE MEIO CRUEL
E USO DE RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA
.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO
S
APELADO
S
.
DESCABIMENTO
.
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “
HEARSAY TESTIMONY
”
.
SENTENÇA
DE IMPRO
NÚNCIA
MANTIDA
.
RECURSO
DESPROVIDO.

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao
s
apelado
s
, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a impronúncia
dos quatro
, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
.

“Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória.”
(STJ, R
ecurso
Esp
ecial
n. 1
.
827
.
163)

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0008379-06.2009.8.11.0042
, pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
, que impronunciou
Juliano de Souza Matos
,
Adílio Nascimento da Silva
,
Miguel José Costa Andrade
e
Leonardo Rodrigues da Silva
quanto à prática do crime de homicídio qualificado pel
o motivo torpe
,
uso de
meio cruel
e emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido

(art. 121, § 2º, I , III e IV, do Código Penal), q
ue teria sido perpetrado contra a
vítima
Rogerio Rodrigues ou Rogerio de Oliveira Rodrigues, vulgo
“
Cajé
”
.

O Ministério Público,
com base
nas razões
que estão
no ID
213643777
, pugna para que
os
apelados
seja
m
pronunciado
s
nos termos da denúncia, uma vez que
a autoria delituosa restou evidenciada
nestes
autos, diante das provas que foram produzidas ao longo da persecução penal
;
afirmando, outrossim que, nes
t
a fase processual, predomina o aforismo
in dubio
pro

societate
, não havendo
, pois, como
se falar em juízo pleno e exauriente.

Nas contrarrazões
encontradiças
no
s

ID
s

213643781
e
213643782
,
os
apelados
rechaça
m
os argumentos lançados pelo apelante, pleiteando a manutenção do édito reprochado
, tal como foi redigido
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer
que se vê
no ID
220304163
, opina pelo
provimento do presente recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
213646466
, p. 1
-
6
, narra os fatos desta forma:

[...]
Provam os autos de Inquérito Policial n° 2009/186, que sustenta a presente denúncia, que no dia 22 de abril de 2009, por volta das 16:30 horas, no raio n° 01 da PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, situada no bairro Paschoal Ramos, nesta urbe e Comarca, com unidade de desígnios, mediante golpes desferidos com pedaços de ferros pontiagudos denominados "chuços", os Denunciados mataram a vítima ROGERIO RODRIGUES ou ROGERIO DE OLIVEIRA RODRIGUES, vulgo
Caje
.

Desponta dos autos inquisitoriais que os acusados e a Vítima eram
reeducandos
presos naquele estabelecimento prisional.

Apurou-se que em data anterior ao delito, quando ainda estavam em liberdade, o denunciado MIGUEL e a
Vitima
tiveram um desentendimento, em razão da última ter mantido relacionamento ínfimo e engravidado a namorada do primeiro, por ora não identificada, oportunidade em que, inclusive, teriam "trocado tiros".

Consta do caderno policial que, ao reencontrar a
Vitima
no cárcere, o acusado MIGUEL, que estava recluso em outro raio daquela penitenciária, contratou os
co-denunciados
LEONARDO, ADRIANO, JULIANO e ADILIO, que estavam reclusos no mesmo raio do Ofendido, para matá-lo
mediante pa
g
a ou promessa de recompensa
, em valor por ora ignorado.

Extrai-se dos autos que na data do delito, aderindo ao sentimento de vingança do acusado MIGUEL, portanto,
por motivo torpe
, os denunciados LEONARDO, ADRIANO, JULIANO e ADUO,
todos
com as faces encobertas por camisetas, surpreenderam a
Vitima
e
desferiram-lhe
inúmeros golpes de chuços, atingindo-a por todo o corpo
impossibilitando-a de se defender
.

Esse
meio cruel empregado
pelos Acusados causou a morte do Ofendido por choque hipovolêmico, conforme comprovam os laudos periciais de necropsia e sobre o local do delito,
ambos
com fotografias (fls. 72/82 e 101/173).

Interrogados posteriormente pelo delegado de polícia, os Denunciados negaram a prática delitiva (fls. 59/61, 63/64, 66/67, 179/188).

Os chuços e camisetas utilizados na prática delitiva foram apreendidos no cubículo 06 do raio 01, onde estavam encarcerados os denunciados LEONARDO, ADRIANO, JULIANO e ADILIO (fls. 14/18 e 92).

Os acusados LEONARDO, JULIANO, ADILIO e MIGUEL são
reincidentes
porque foram condenados por crimes de roubos com causa de aumento, tráfico de drogas, furtos e porte ilegal de arma de fogo, além de possuírem
péssimos
antecedentes criminais, assim como o comparsa ADRIANO, tudo conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01).
[...].

Destaques no original

Após o encerramento da instrução processual menor,
o magistrado
p
rolatou decisão julgando impronunci
ando
os
apelados
,
com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Como se sabe
,
na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, impõe-se registrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira,
tem início
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem
a
sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda sobre o tema em debate, é oportuno relembrar
a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio
pro

societate
) (...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084)
Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
03/06/2020)
Destacamos

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que a materialidade do crime narrado na denúncia,
ficou
demonstrada pelos seguintes documentos: portaria (ID
213646466
, p.
29
-
30
); boleti
m
de ocorrência (ID
213646466
,
p.
33
-
35
);
certidão de óbito (ID
213646466
, p.
39
);

relatório de investigação policial (ID
213646467
, p.
1
-
3
);

e
fotografias da vítima no estado em que foi encontrada e das armas utilizadas no crime (ID 213646467, p. 8
-
25
)
;
bem como pela prova oral produzida na persecução penal.

No entanto, no que tange aos indícios suficientes
de
autoria do crime contra a vida
perpetrado contra a vítima
Rogerio Rodrigues ou Rogerio de Oliveira Rodrigues, vulgo
“
Cajé
”
, conquanto o Ministério Público tenha afirmado que os
elementos
de
cognição

que estão
nestes autos são suficiente
s para justificar a submissão dos

apelados
a julgamento pelo Tribunal do Júri,
do cotejo
das provas
colhid
as
na fase
do
judicium
accusationis
,
é imperativo concluir que
a
pretensão não merece acolhi
mento
.

Isso porque
,
conforme foi ressaltado pelo
juízo
de primeiro grau, o órgão acusador não conseguiu demonstr
ar
a participação dos
apelados

no crime em alusão, haja vista que
os

indícios apurados
na fase inquisitiva
que indicavam a possível participação

dos quatro
no
injusto penal
, assim como
as

produzidas
em juízo
sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa
não foram suficientes para confirmar o envolvimento de
Juliano
,
Adílio, Miguel e Leonardo
no evento criminoso, eis que, além de frágeis
,
por serem meras presunções, foram colhidas de pessoas que teriam
somente
“ouvido dizer”, não se prestando
, pois,
para dar suporte à submissão
dos quatro
ao Tribunal do Júri
.

Daí por que, e
mbora o apelante tenha tecido
diversos a
rgumentos
para pleitear a reforma da decisão que impronunciou os
apelados
,
deve ser
destac
ado
que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o
órgão acusador
não conseguiu trazer elementos
de convicção
capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença
invectivada
, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante
, tal como pode ser visto a seguir:

[...]
Ocorre que, no que diz respeito aos indícios de autoria, necessários à pronúncia, o substrato probatório revela-se insuscetível de embasar a admissibilidade da imputação, necessária ao prosseguimento para a segunda fase do procedimento do júri.

A testemunha Policial Civil Alexandre Reis
Bregunci
, em juízo, contou que fez a localização de onde ocorreu o crime, isolou o raio, porém não participou da investigação.

O também policial civil Evandro Ribeiro Machado, em juízo, relatou que lembrava apenas que teria sido acionado pelo grupo de contenção da PM do presídio.

A testemunha
Rander
Paulo da Costa, Investigador de Polícia, em juízo, relatou que se lembrava dos fatos bem remotamente.

No dia do crime não tiveram nenhuma informação sobre a materialidade e autoria, porém durante as diligências ao falarem com o detento
Kenes
Estevão,
o mesmo
disse ter ouvido dizer que teriam sido os denunciados os autores do homicídio.

O motivo seria uma desavença ocorrida fora da penitenciária, bem como a vítima estaria sendo ameaçada por também, supostamente, ter estuprado onde a moça seria namorada do acusado Miguel e do Rogério.

O acusado Leonardo Rodrigues da Silva, em juízo, contou que na época do crime estava preso e se encontrava no mesmo raio dos demais acusados. Com relação a Rogério, disse que não o conhecia. E quando a confusão que aconteceu que motivou o homicídio aconteceu, ele se encontrava em outro cubículo. Detalhou que todas as vezes que começa uma confusão, os presos vão para as suas celas. Nega o envolvimento com o homicídio.

Pois bem.

Muito embora o Il. Parquet entenda que há conteúdo probatório capaz de atribuir aos acusados a coautoria do crime, com a devida vênia, entendo não ter lastro probatório satisfatório mínimo e capaz de atestar a presença de indícios da autoria do
delito, visto que a tese acusatória
baseia-se
no que pessoas ouviram dizer.

Segundo relato do investigador
Rander
, a única testemunha ouvida não teria presenciado o crime, mas teria “ouvido dizer” que seriam os denunciados.

Desse modo, analisando os autos, durante a instrução criminal, nenhum elemento de prova foi colhido para sustentar a referida versão.

Constata-se que nenhum dos depoentes presenciou o crime e o único acusado ouvido em juízo, Leonardo, negou autoria do crime.

Assim, destaque-se que a jurisprudência do
eg
. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “não é possível fundamentar a pronúncia em depoimento classificado como indireto, também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou
hearsay

testimony
, no qual a testemunha não presenciou os fatos, mas tão somente relata o que terceiro lhe contou, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. (Informações Complementares à Ementa do REsp 1916733/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
29/11/2021)

E no caso dos autos, sopesa, contra os denunciados, apenas relatos indiretos e imprecisos, carentes de probabilidade mínima que exige a decisão de pronúncia.

[...]

Sobre o ponto relativo
a
denúncia anônima, não restou comprovada por elementos concretos colhidos em juízo, a fim de justificar a pronúncia do recorrente.

Desta forma, verifica-se que a suposição inicial, baseada nos depoimentos e investigação realizada em sede inquisitorial, não restou confirmada por elementos concretos colhidos em juízo, a fim de justificar a pronúncia dos acusados.

[...]

O fato é grave, mas sua apuração judicial é expressivamente insuficiente, o que se lamenta.

Sendo assim, embora não se ignore que o juízo sumariante se limita à admissibilidade, bastando, nos termos do art. 413, do CPP, indícios mínimos de autoria ou participação, no caso em tela, verifico que estes não se apresentam.
[...].

(ID 213643767)

Na
fase
administrativa, os
apelados
negaram a participação no crime contra a vida de Rogério, afirmando que sequer o conheciam e que não sabem quem foram os responsáveis
por sua morte.

Leonardo,
único
dos apelados que foi ouvido em
juízo,
negou

ter
participa
do
no delito,
e
afirmou
, mais uma vez,
que
não conhecia a vítima
,
e quando iniciou a confusão,
ele

se refugiu em sua cela.

As
testemunhas Alexandre Reis
Bregunci
e Evandro Ribeiro Machado,
policiais civis,
quando
testemunharam

em juízo, pouco contribuíram
para a
elucidação dos fatos
, afirmando apenas que se lembraram de terem sido acionados para a referida ocorrência.
Só isso...

A
testemunha
Rander
Paulo da Costa, investigador
da

P
olícia
Judiciária Civil
, afirmou
, em juízo,
que na fase inquisitiva
,
interrogou
o indivíduo chamado
de
Kenes
Estevão, quem lhe afirmou que os apelados foram os responsáveis pelo crime contra a vida de Rogério.

Confiram-se as
declarações prestadas por
Kenes
Estevan de Oliveira
:

[...]
QUE conheceu a vítima ROGÉRIO,

'vulgo "GAJÉ", no presídio CARUMBÉ e lá o declarante morou na mesma ala que a vítima num período de oito a nove meses, quando o declarante foi transferido para a Penitenciária Central; QUE passados oito meses, a vítima foi transferida para a Penitenciária Central onde, inicialmente, morou no raio três e após um tempo, veio a morar no raio, cubículo nove; QUE a vítima já estava "morando" junto ao declarante há aproximadamente duas semanas; QUE o declarante não percebeu nenhuma movimentação que planejava a morte de ROGÉRIO; QUE no
dias
f
a
tos, o declarante lembra que era dia de visita

e que transcorreu tudo normalmente, e após o término da visita, isso por volta das 16:30 horas; QUE o declarante estava em seu cubículo, tendo em vista que não havia recebido visita naquele dia, e como é de costume entre os presos, aquele
que
não recebe visita, não deve ficar transitando entre as visitas; QUE
o
declarante pode afirmar que naquele dia a
vítima
não teve visita, mas acredita que a
vítima
deveria estar no refeitório principal ou na igreja; QUE o declarante quando ouviu outros presos comentando

que haviam matado o "GAJÉ", levantou-se para ver o que estava acontecendo e quando saiu no corredor do raio, já viu
u
m grupo de policiais adentrando pelo raio, pelo corredor, por isso retornou para dentro de sua cela; QUE após a morte da vítima o declarante foi intimado pelos presos falando que estava morando com um tarado, quando então o declarante falou que a vítima não era tarado e que já havia morado com a vítima no CARUMBÉ, e que ele não era tarado; QUE então começou correr boatos de que o cara era inocente e que a morte dele poderia ter ocorrido por outra bronca qualquer;
QUE O declarante pode afirmar que os comentários no raio
é
que os autores que praticaram o crime contra o GAJÉ, são as pessoas conhecidas pela alcunha de "VERBO", "MOSQUITO ou MOSQUITINHO", "MALA" e "CAGADO";
QUE na data de hoje, o declarante foi retirado do cubículo e trazido até a administração da Penitenciária Central, onde se encontrava os investigadores de
polícia
RANDER e ALEXANDRE,
juntamente
com o funcionário da unidade prisional,
onde foram exibidas fichas de qualificações de matriculas de detentos com fotografias, tendo o declarante reconhecido ADRIANDO ALVES DA SILVA, vulgo "VERBO", LEONARDO RODRIGUES DA SILVA, vulgo "MALA7
”
, JULIANO DE SOUZA MATOS, vulgo "CAGADO" e ADLIO NASCIMENTO DA SILVA, vulgo "MOSQUITO ou MOSQUITINHO"; QUE o declarante não tem rixa com nenhum destes presos acima mencionados
; QUE exibida a foto de MIGUEL DA COSTA ANDRADE que encontra-se recolhido na Penitenciária Central, o declarante
a
firma que não conhece; QUE o declarante informa que a
vitima
quando chegou do Carumbé para a Penitenciária central, não informou que tivesse rixa com nenhum detendo daquela unidade prisional;
QUE o declarante não ouviu nenhum comentário, que a
vitima
tivesse mantido relação sexual com a esposa do detento MIGUEL JOSÉ, e que essa relação tenha sido forçada, mas ouviu comentários de que a
vitima
havia mantido relação sexual com a mulher a qual ficou grávida e que a vítima não havia assumido o filho
; QUE o declarante não ouviu e nem tomou conhecimento de que a
vitima
tenha sido chamado por algum outro preso do raio para ter alguma conversa com MIGUEL JOSÉ na "tranca";
QUE o declarante pode afirmar que normalmente quando os presos vão tomar uma decisão em qualquer gênero, é de praxe acontecer uma reunião entre todos que estão no "raio" e neste dia pelo que é de conhecimento do declarante e não teve nenhuma reuni
ã
o para decidir sobre a vida á ou a morte de ROGÉRIO,
a vítima; QUE o declarante prestas informações sem nenhum interesse
prpoprio
[...]
(ID 213646468
,
p.
10
-
13)

Destacamos

Infere-se, pois, das declarações extrajudiciais prestadas
por

Kenes
Estevan, que ele
“
ouviu dizer
”
que os responsáveis pelo crime contra a vida de Rogério foram os apela
dos
, contudo, sequer apresentou
um
elemento indicativo que corroborasse sua versão.

Além disso, as testemunhas, tanto na fase administrativa quanto em juízo, afirmaram que os
executores
estavam com os rostos coberto
s e tamparam as câmeras de monitoramento da unidade penitenciária onde se deu o crime contra a vida
de Rogério
, razão pela qual não foram reconhecidos.

Sendo assim,
é forçoso concluir que as provas produzidas
nestes
autos não são suficientes para demonstrar a concorrência
dos
apelados
na prática do
delito descrito na denúncia
.

E, não obstante,
tenham

surgido conversas de que
os quatro
poderiam ser
autores do homicídio contra a vítima
Rogério
,
tais conversas que
,
foram obtidas por “ouvir dizer”
,
não foram
confirmad
as
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constituindo, portanto, indício
s
suficiente
s
de autoria ou de participação
do
s

quatro
no

injusto
penal
, tal como foi consignado pelo
prolator da sentença
de impronúncia.

Sendo
esse o
cenário destes autos,
impende
asserir
, ademais,
que,
conquanto
a

sentença
de pronúncia constitua mero juízo de admissibilidade de acusação, não é possível que tenha como fundamento,
isoladamente
, testemunhos indiretos ou
de
“
ouvi dizer
”
(
hearsay

testimony
), como parece ser o caso
destes autos
.

Por conseguinte,
conforme
foi
asseverado linhas
volvidas, inexistem
nestes autos
provas
mínim
a
s de autoria
com relação
ao
s

apelados
, que foram
indicado
s
como autor
es
do homicídio qualificado
baseado
em elementos
de
convicção
inconsistentes
,
quais sejam:
comentários de pessoa
s com base em
“
ouvi dizer
”, cujas afirmações,
não foram
confirm
ados em juízo
.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assent
ou
que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"

(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do
STF

Negritamos

Por sua vez, a
cerca do testemunho indireto, o Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento

segundo o
qual
“
Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay

testimony
” não são aptos
para,
isoladadamente
, esclarecer a forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular
.
(STJ,
AgRg
no REsp 1838513/RS).

E
, no tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp nº 1827163
).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.
(
TJMT,
N.U 1014143-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 02/02/2022,
p
ublicado no DJE 07/02/2022)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E HEARSAY TESTIMONY – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de outros elementos de prova, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a inexistência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

2. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido
.

(
TJMT,
N.U 0011123-67.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05/08/2020,
p
ublicado no DJE 07/08/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro

societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05/05/2020,
p
ublicado no DJE 08/05/2020)
Destacamos

Por conseguinte, é
imperativo
concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar que o
s

apelados
possa
m
ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória. Por conta disso, a despeito de
a
sentença
a ser prolatada na fase
de pronúncia

encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme
foi
afirmado anteriormente, resta claro que os
quatro
não devem ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de
provas
mínim
a
s em relação
à
possíve
l

participaç
ão
deles

no crime de homicídio qualificado da vítima
Rogério
,
motivo pelo qual a
sentença de
im
pronúncia deve ser
mantida
.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo
inalterada
a sentença de impronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024